Tribunal: TJDFT
Processo: 0747042-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Pretende o requerente a revisão de acórdão deste Tribunal que o condenou pelo crime de tráfico de drogas à pena de 5 anos de reclusão, no regime semiaberto, além de 500 dias-multa. Sustenta que se admite revisão criminal para aplicar tese de repercussão geral (tema 506 – RE n. 635.659/SP), em razão de seu efeito vinculante. Pede, em liminar, seja suspensa a ordem de prisão em seu desfavor até o julgamento da revisão criminal. Liminar em revisão criminal – que não conta com previsão em lei –, medida excepcional, pressupõe manifesta ilegalidade da decisão condenatória, além do requisito do periculum in mora. O e. STF, em 16.6.24, em recurso extraordinário com repercussão geral, firmou tese de que “(...) não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III) e de que “(...) nos termos do § 2o do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito” (tema 506). O acórdão que manteve a condenação foi proferido em 14.12.23 (ID 65828869, p. 79), antes da mudança do entendimento jurisprudencial, ocorrida em 16.6.24. A mudança de entendimento jurisprudencial posterior à condenação não autoriza a revisão criminal para sua aplicação retroativa, pena de violação à coisa julgada e à segurança jurídica. Decidiu o e. STJ que “a pacífica jurisprudência desta Corte rechaça a pretensão que visa à revisão de decisão já transitada em julgado com base na simples modificação da compreensão jurisprudencial de determinada controvérsia. 4. Recurso desprovido.” (AgRg no HC n. 779.647/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 15/12/2022.). Deve-se observar o que decidiu o e. STJ e, assim, afastar a possibilidade de desconstituir a coisa julgada, pela via revisional, com fundamento em posterior mudança de entendimento jurisprudencial, ainda que firmado em julgamento de recursos repetitivos - precedente qualificado (tema 506). Não há, ao menos em cognição sumária, evidência de que houve erro ou ilegalidade manifesta que justifique suspender a execução da pena, em caráter liminar. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se.